Tribunal: TJES
Processo: 5002842-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002842-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUZA DE SA DIAS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. PESSOA IDOSA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE CONTEXTUALIZADA DA REALIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por C.S.D. contra decisão da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em ação de superendividamento movida em face do Banco do Estado do Espírito Santo e Banestes Seguros S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação de insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa idosa e com renda comprometida por empréstimos consignados, preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo regulamentada pelo CPC (arts. 98 a 102), que presume verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural (art. 99, § 3º).

A presunção relativa de insuficiência pode ser afastada mediante prova em contrário, mas a análise deve considerar o contexto concreto da realidade financeira da parte.

A agravante, embora possua renda bruta em torno de R$ 6.000,00, tem aproximadamente 40% de seus proventos comprometidos com descontos consignados, situação que revela elevado grau de endividamento.

O alto comprometimento da renda, somado à natureza da demanda principal (superendividamento), evidencia vulnerabilidade financeira que torna contraditória a exigência de custas judiciais.

A idade avançada da agravante (73 anos), associada à natural presunção de maiores gastos com saúde, reforça sua condição de fragilidade econômica.

As declarações de imposto de renda demonstram a inexistência de patrimônio relevante ou outras fontes de renda que afastem a hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC deve ser analisada à luz da realidade concreta do caso, admitindo-se sua manutenção quando comprovado o comprometimento substancial da renda do requerente.

O elevado endividamento decorrente de empréstimos consignados pode justificar a concessão da gratuidade de justiça, ainda que a renda nominal seja superior ao mínimo existencial.

A condição de pessoa idosa constitui fator relevante na análise da vulnerabilidade financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, 99, § 3º.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CREUZA DE SÁ DIAS
contra decisão (id.
12381137
) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de superendividamento movida em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
BANESTES SEGUROS S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, devido à falta de comprovação de carência de recursos.

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia consiste em analisar se a agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, indeferido na origem.

O direito à gratuidade de justiça é uma garantia fundamental, assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe: "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seus arts. 98 a 102, regulamenta a matéria. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

No caso concreto, a dúvida inicial quanto à hipossuficiência da agravante foi suscitada pelos agravados, que apresentaram contratos de crédito firmados entre as partes.

Em razão disso, e em exercício do poder-dever de zelar pela correta concessão da gratuidade, determinei a intimação da recorrente para que apresentasse suas
declarações de imposto de renda
, o que foi devidamente cumprido (ids.
14739099
a
14739102
).

Da análise aprofundada dos autos, conclui-se que a realidade financeira da agravante justifica a concessão do benefício.

De fato, a remuneração bruta da agravante, que gira em torno de
R$6.000,00
(seis mil reais) mensais, poderia, à primeira vista, afastar a presunção de hipossuficiência. Todavia, uma análise contextualizada e concreta dos fatos revela um cenário de severo comprometimento de renda.

Conforme se extrai do documento de id.
12381141
, aproximadamente
40%
(
quarenta por cento
) da renda mensal da recorrente é destinada ao pagamento de empréstimos consignados — justamente a matéria de fundo da lide principal. O contracheque de dezembro de 2024 (id.
12381141
, fl. 3), que inclui o décimo terceiro salário, é emblemático: sobre um total de vencimentos de
R$12.480,64
, incidiram descontos que alcançaram a cifra de
R$
8
.334,78
, evidenciando o alto grau de endividamento:

Ademais, a própria natureza da demanda principal, que versa sobre
superendividamento
, é um forte indicativo da vulnerabilidade financeira da agravante. Exigir que ela arque com as custas processuais, em um cenário onde busca justamente a readequação de suas obrigações financeiras para garantir o mínimo existencial, seria contraditório e poderia inviabilizar seu acesso à justiça.

Acrescente-se a isso a condição pessoal da parte:
trata-se de pessoa idosa
, com
73 (setenta e três) anos de idade
, cuja vulnerabilidade é acentuada e cujas despesas com saúde são presumidamente elevadas.

As declarações de imposto de renda juntadas, por sua vez, corroboram tal cenário, demonstrando a ausência de outras fontes de renda ou de patrimônio significativo que pudessem alterar a conclusão sobre sua capacidade financeira.

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra que, apesar da renda nominal, a agravante não possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal para a concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
a
gravo de
i
nstrumento
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, deferir à agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.